Tribunal: TCU
Processo: 033.693/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 672/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata-se de Pedido de Reexame interposto por Orbenk Administração e Serviços Ltda contra o 2.791/2020-TCU-Plenário (Peça 17) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), proferido na Sessão Plenária Telepresencial de 21/10/2020, nos seguintes termos: " Acórdão 2791/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la parcialmente procedentes; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Orbenk Administração e Serviços Ltda (79.283.065/0001-41), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 15, que fundamentou este Acórdão, à Universidade Federal do Paraná e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e, arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 033.693/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência à Universidade Federal do Paraná, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 96/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. o percentual de 20% estabelecido nos subitens 21.1.2, a e b, 21.1.4.1, 21.1.5.2 e 21.1.6.1, do item 21 - Das Sansões Administrativas do Edital, pode resultar um ônus desproporcional para a contratada, o que pode frustar o caráter competitivo do certame, em afronta ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 145/2004, 597/2008, 1.449/2020 e 2.274/2020, todos do Plenário, de relatoria, respectivamente, dos Ministros Marcos Bemquerer, Guilherme Palmeira, Augusto Nardes e Raimundo Carrero, que se baseiam no art. 9o da Lei da Usura (Decreto 22.626/1933, revigorado pelo Decreto sem número de 29/11/1991)." Considerando que a empresa recorrente não é parte nos presentes autos, nos termos do art. 146 do RI/TCU. Considerando a pacífica jurisprudência do TCU no sentido de que o reconhecimento como parte interessada depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo. Considerando que não prosperam os argumentos da empresa recorrente de que possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. Considerando que a empresa recorrente não figura nos autos como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos processuais (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU). Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 25 e 26); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Orbenk Administração e Serviços Ltda., em razão da ausência de legitimidade , nos termos do artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU b) dar ciência deste Acórdão à empresa recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.693/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Orbenk Administração e Serviços Ltda. (79.283.065/0001-41) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.